Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar quanto aos documentos de ID: 30243078. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador